Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701730-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRAGA CAMPOS AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL BRAGA CAMPOS contra a r. decisão (ID 74736739) proferida nos autos da ação de conhecimento no 0701938-59.2020.8.07.0020 na qual o ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras declinou competência para julgamento da causa para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na decisão abaixo transcrita: “Trata-se de ação de rescisão de contrato ajuizada por DANIEL BRAGA CAMPOS em desfavor de G44 BRASIL SCP e de seu sócio ostensivo G44 BRASIL S.A, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que possui contrato de sociedade em conta de participação com o primeiro réu e que teria investido nessa sociedade na qualidade de sócio participante, auferindo repasse de lucros por um determinado período. Discorre que, ao não lhe ser mais repassadas verbas derivadas do contrato, descobriu que a parte requerida não se tratava de instituição financeira, mas sim de sociedade empresária, imputando-lhe a prática de crimes contra a ordem econômica. Pretendeu a rescisão do contrato ou mesmo a decretação de sua nulidade. Citado, o réu trouxe preliminar de incompetência do Juízo em contestação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A preliminar de incompetência deste Juízo deve ser acolhida. Explica-se. Em novembro de 2010, este eg. Tribunal editou a Resolução no 23, a qual dispõe sobre ampliação de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. O artigo 2o da referida Resolução assim prevê: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. O caso em debate nestes autos envolve matérias atinentes às competências descritas em referido elemento normativo, mesmo em se tratando de sociedade não personificada, por se tratar de pedido de rescisão/nulidade de contrato social de sociedade em conta de participação com devolução de valores desembolsados com a participação na sociedade. Vale ressaltar que a alegada inconsciência do autor no momento da adesão à sociedade como sócio participante não desnatura a natureza empresarial do contrato, ainda mais quando este aufere lucro provindo da sociedade, de modo que sua pretensão visa discutir efeitos de eventuais prejuízos suportados com o investimento na sociedade. Em outros termos, no presente caso, ao que parece, pretende-se a rescisão do contrato em razão de a sociedade em conta de participação, bem como seu sócio ostensivo, não mais serem solventes, porquanto não repassaram lucros ao sócio ostensivo autor, impulsando este a insurgir-se contra o contrato social, visando sua dissolução. De toda sorte, o que se verifica é que o demandante deseja dissolver/liquidar parcialmente a sociedade, promovendo sua retirada – na condição de sócio, e o levantamento do seu investimento feito na empresa, o que se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do art. 2o da Resolução 23/2010 deste eg. Tribunal. É de se ver que, em se tratando de sociedade em conta de participação, tal ruptura societária ocorre por meio de prestação de contas (art. 996 do CC), no entanto, tal fato não desvirtua a sua natureza de sociedade, tendo por base que a relação descrita no contrato social estabelece aos sócios, sejam eles ostensivos ou participantes, o compartilhamento de responsabilidades, a comunhão de finalidade econômica e a existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. (...) Forte nessas razões, ACOLHO a preliminar de incompetência arguida pelo réu, ao tempo em que declino a competência deste feito para a ilustre Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF com as homenagens de estilo” (ID 74736739 - Pág. 1-4). Inconformado, o autor recorre requerendo a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até que seja fixada a competência. É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, assinalo que o tema da decisão interlocutória, versando sobre competência, não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1.015, do CPC. Contudo, cabível o exame da matéria em sede de agravo de instrumento diante da inutilidade de sua apreciação em apelação, nos termos do julgamento da compreensão da Turma: “Muito embora a decisão agravada não esteja abarcada nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento é cabível para desafiar decisão relacionada à definição de competência” (Acórdão 1292631, 07245046220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a competência em razão da matéria é delimitada em virtude da natureza da relação jurídica deduzida em Juízo. Em outros termos, a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda sendo fixada em razão da causa de pedir e do pedido. No caso em tela, o agravante-autor, DANIEL BRAGA CAMPOS, alega ter sido convidado pelo Sr. Raphael Queiroz, que se apresentou como gerente da G44 em Brasília, para participar da empresa como sócio participante (ID 56179057 - Pág. 1) firmando contrato no dia 21/08/2019 (ID 56179057 - Pág. 4). Fez dois aportes no valor de R$50.000,00, cada um, conforme cláusula 5.2 do contrato e declarando ciência “que as suas participações virão diretamente do lucro gerado pelas atividades desenvolvidas pelo grupo, na medida do seu aporte de capital” (cláusula 4.4 ID 56179057 - Pág. 2). Veicula que a ré vem descumprindo a programação para a devolução dos aportes, razão pela qual emitiu um comunicado no dia 25/11/2019 informando sobre o distrato unilateral do contrato. Discute-se, no presente momento, o juízo competente para processamento e julgamento da ação em questão. De início, destaco que os Juízos Cíveis de Taguatinga/DF propuseram, em conjunto, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, submetido à Câmara de Uniformização, acerca da competência para julgamento das ações propostas em desfavor das sociedades empresárias G44 BRASIL S/A e outros requeridos. O incidente proposto aguarda admissão pela Relatoria, nos termos do art. 982 do CPC. Nessa fase de cognição sumária, diante da divergência instalada na Corte, não se pode afirmar que o tema está fora da competência da vara especializada, apesar de existir indícios de que o contrato envolveria natureza de investimento, o que atrairia a competência geral cível. Destaco que as duas colendas Câmaras Cíveis desta Corte possuem acórdão unânimes no sentido de que cabe a Vara especializada apreciar casos tais. Assim, não vislumbro, de plano, neste momento perfunctório, a necessária probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa G44 BRASIL S.A com a finalidade de penhorar os bens dos sócios, tal questão já foi apreciada pelo juízo de origem em 14/02/2020. O Ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido assinalando: "a medida liminar será efetivada somente em face das empresas que compõem o grupo econômico, não alcançando, por ora, os seus sócios, uma vez que eventual desconsideração da personalidade jurídica requer dilação probatória" (ID 56688558 - Pág. 2). Logo, a questão encontra-se preclusa, não podendo ser reapreciada pelo TJDFT no presente momento. Ante o exposto, indefiro os pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator